Tribunal: STF
Processo: ARE 1469798
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCIDÊNCIA. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA DA EMPRESA INCORPORADORA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Apelações. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Alegação de não incidência por se cuidar de transferência de bem acrescentado a patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social. Improcedência. Transmissão imobiliária oriunda de incorporação de outra sociedade pela impetrante. Exercício de atividade imobiliária preponderante pela incorporadora que afasta a incidência da imunidade. Inteligência dos artigos 156, § 2º, I, da Constituição Federal e 37, ‘caput’, do Código Tributário Nacional. Base de cálculo. Valor venal consignado no último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou o valor de transação do bem atualizado, o que for maior. Ilegalidade da apuração do valor venal como previsto no Decreto Municipal 55.196/14. Aplicação do estatuído no artigo 38 do Código Tributário Nacional, bem como nos artigos 7º e 8º da Lei Municipal 11.154/91. Inconstitucionalidade dos artigos 7º-A e 7º-B da Lei Municipal 11.154/91 proclamada pelo Órgão especial desta corte. Possibilidade de arbitramento da base de cálculo mediante regular processo administrativo nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional. Sentença mantida. Recursos denegados” (fl. 2, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República. Argumenta que, “ainda que seja uma empresa de atividade imobiliária – em se tratando de integralização de cotas sociais no ato de constituição da empresa, essa subscrição do capital social com bens imóveis goza da imunidade tributária” (fl. 13, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional (e-doc. 33).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não restam dúvidas a respeito da interpretação dada ao art. 156, § 2º, I, da CF, sendo que a imunidade tributária é incondicionada – nas palavras do v. acórdão – contanto que a transmissão dos bens imóveis tenha a finalidade de integralizar o capital social subscrito, ou seja, trata-se de operação diferente de fusão, cisão ou extinção de pessoa jurídica” (fl. 6, e-doc. 38).



    Assinala que “não existe reexame de matéria, inexistindo aplicação da súmula 279 do STF, não devendo tal entendimento prevalecer diante dos fatos acima colecionados” (fl. 7, e-doc. 38).



    Assevera “imprescindível o reconhecimento do direito da Agravante a imunidade invocada” (fl. 7, e-doc. 38).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “No caso em apreço, o ‘instrumento de alteração de ato constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada’ (folhas 15 a 20) deixa claro que a impetrante incorporou integralmente a sociedade CL Alionis Empreendimentos Imobiliários Limitada. Por outro lado, é fato incontroverso que a impetrante desenvolve atividade preponderantemente imobiliária. Nesses termos, decorrendo a transmissão de bens imóveis de incorporação societária em que a incorporadora desenvolve atividade imobiliária, evidente não fazer jus à imunidade tributária” (fl. 5, e-doc. 15).



    O Tribunal de origem, ao analisar o contrato social e a transação de incorporação de bens imóveis, reconheceu que a agravante exercia preponderante atividade imobiliária, pelo que não faria jus à imunidade tributária prevista no inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República. 



    A apreciação do pleito recursal dependeria do reexame de provas e de cláusulas contratuais, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. 



    Novo exame do julgado recorrido exigiria ainda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Código Tributário Nacional e Lei municipal n. 11.154/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.440.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Integralização de capital social da pessoa jurídica. Bens imóveis. Atividade preponderante. Súmula n° 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas n° 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.444.604-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2023). 



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. REALIZAÇÃO DE CAPITAL. PROVA DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.694-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.376.405-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.5.2022)



    7. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre a atividade principal da empresa agravante, para afastar a imunidade tributária pleiteada, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Na espécie vertente, foram adotados os fundamentos expostos pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão do Recurso Extraordinário n. 796.376-RG, Tema 796 da repercussão geral, proferido em voto-vogal nestes termos:



    “É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I.



    Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da ‘incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações’ (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.). 



    Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital.



    Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - ‘ nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil’ - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão ‘nesses casos’ não alcança o ‘outro caso’ referido na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF” (DJe 25.8.2020).



    No acórdão recorrido, fez-se o correto enquadramento da questão controvertida na espécie ao Tema 796 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal firmou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (DJe 25.8.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora